Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ADPF N.o 949/DF. APLICABILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Situação fática em que a decisão recorrida indeferiu a aplicação do regime dos precatórios à NOVACAP e determinou a liberação dos valores penhorados no âmbito de cumprimento provisório de sentença.
2. No julgamento da ADPF no 949/DF, o Tribunal Pleno do STF julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, “com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023).
3. Nos termos do art. 10, §3o, da Lei no 9.882/1999, a decisão proferida em ADPF terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.